Tribunal: TJES
Processo: 5017639-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017639-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS BIANCARDI ABREU

IMPETRADO: Juízo 2 Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017639-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS BIANCARDI ABREU

IMPETRADO: JUÍZO 2 VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ GUSTAVO CARDOSO MARTINS - ES37477

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente, preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03), com a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Alegou-se ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como existência de condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da medida extrema.

Requereu-se liminarmente a soltura do paciente ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteou-se a concessão definitiva da ordem com revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente e o princípio da homogeneidade autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação suficiente, diante da existência de condenação anterior por roubo e de processos criminais em curso, circunstâncias que revelam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

8. O art. 312 do Código de Processo Penal permite a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da custódia cautelar em razão de reincidência e registros criminais pendentes, como forma de proteção da ordem pública.

10. A aplicação do princípio da homogeneidade não é absoluta, sendo afastada quando a liberdade do agente representa risco real à sociedade.

11. A decisão de primeiro grau encontra-se suficientemente motivada, com amparo em elementos objetivos extraídos dos autos, revelando-se proporcional e necessária.

12. Jurisprudência citada: “A existência de condenação anterior ou de processos em curso justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A reincidência e a existência de processos criminais em curso configuram fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, mesmo nos casos em que a pena prevista para o delito seja, em tese, substituível ou cumprível em regime inicial mais brando, afastando-se a aplicação do princípio da homogeneidade.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada

STJ – “A existência de condenação anterior ou de processos em curso justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

*Este texto foi redigido com o auxílio de algoritmo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Biancardi Abreu, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação penal n.º 5019762-08.2025.8.08.0012, em que o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de agosto de 2025, por portar arma de fogo de uso permitido, devidamente municiada, sem autorização legal, sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia.

Alega, em síntese, que a decisão judicial que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir justificativas genéricas relativas à garantia da ordem pública, à possibilidade de reiteração delitiva e à intimidação de testemunhas, sem ancoragem em elementos objetivos extraídos dos autos.

Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares, incluindo filhas menores, e exerce atividade laboral informal, o que demonstraria condições pessoais favoráveis à revogação da prisão.

Sustenta ainda que, mesmo em caso de eventual condenação, a pena cominada ao delito imputado (2 a 4 anos de reclusão) autoriza o cumprimento em regime aberto ou a substituição por penas restritivas de direitos, o que evidenciaria a desproporcionalidade da prisão preventiva, em afronta aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da segregação cautelar.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, com eventual arbitramento de fiança. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido.

Foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017639-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS BIANCARDI ABREU

IMPETRADO: JUÍZO 2 VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ GUSTAVO CARDOSO MARTINS - ES37477

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Biancardi Abreu, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar, invocando, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente e a desproporcionalidade da medida extrema.

A impetração ressalta que a decisão impugnada teria se limitado a reproduzir expressões genéricas, sem demonstrar risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e que o paciente seria primário, com residência fixa e vínculos familiares. Pleiteia, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.

Da análise dos autos, contudo, extrai-se quadro fático diverso do delineado na inicial.

O paciente foi preso em flagrante no dia 28 de agosto de 2025, por portar arma de fogo municiada em via pública, sem qualquer autorização.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou o flagrante e converteu-o em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, reconhecendo presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Ocorre que, conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e confirmado no parecer ministerial, o paciente possui condenação anterior pela prática do crime de roubo, além de responder a outros processos criminais em curso.

Tal circunstância é de extrema relevância e altera o juízo de adequação da medida, pois evidencia reiteração delitiva e periculosidade concreta, afastando a alegação de ausência de fundamentação idônea.

O artigo 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, desde que a medida seja necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.

No caso concreto, a presença desses requisitos é manifesta.

O porte de arma de fogo, especialmente em via pública, por indivíduo com condenação definitiva por crime de roubo — delito praticado com grave ameaça ou violência à pessoa — revela periculosidade real e risco concreto de reiteração, circunstâncias que justificam a medida extrema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de condenação anterior ou de registros criminais pendentes configura fundamento idôneo para a prisão preventiva, como instrumento de proteção da ordem pública.

A defesa invoca o princípio da homogeneidade e a desproporcionalidade da prisão cautelar, considerando o
quantum
de pena previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Entretanto, tal argumento não prospera diante da concreta situação de reiteração e do histórico criminal do paciente.

A homogeneidade, como já assentou a Corte Superior, não tem caráter absoluto, podendo ser afastada quando a liberdade do acusado representa risco efetivo à sociedade.

Além disso, a gravidade concreta do delito, associada à reincidência em crime patrimonial violento, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes para conter a reiteração criminosa.

Quanto à fundamentação da decisão impugnada, ainda que sucinta, verifica-se que o magistrado de origem consignou elementos concretos para justificar a segregação, mencionando o risco de o paciente voltar a delinquir, o que, no contexto do seu histórico criminal, ganha densidade e suficiência jurídica.

A exigência de motivação não impõe prolixidade, mas sim coerência lógica e pertinência com os fatos demonstrados.

Assim, a decisão originária encontra-se suficientemente motivada e amparada em elementos objetivos dos autos.

O histórico do paciente, somado à natureza do delito atual — porte de arma de fogo —, indica risco real à segurança coletiva e à aplicação da lei penal, tornando inaplicáveis medidas alternativas.

A manutenção da custódia cautelar, portanto, revela-se medida proporcional e necessária.

Diante do exposto, denego a ordem, mantendo a prisão preventiva de Lucas Biancardi Abreu, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos legais e devidamente demonstrada a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.